Tribunal: TCU
Processo: 036.140/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Álvaro Cabral da Silva e Luiz Fernando Furtado da Graça, ex-Prefeitos Municipais de Valença/RJ, nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Luiz Fernando Furtado da Graça; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Álvaro Cabral da Silva (ex-Prefeito do Município de Valença/RJ), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a" , do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores já satisfeitos, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) Natureza 3/9/2015 600.000,00 Débito 3/9/2015 30.000,00 Débito 4/11/2015 100.000,00 Débito 5/11/2015 100.000,00 Débito 5/4/2016 500.000,00 Débito 5/5/2016 100.000,00 Débito 3/8/2016 60.000,00 Débito 21/10/2015 44.000,00 Crédito 5/11/2015 100.000,00 Crédito 29/3/2016 90.000,00 Crédito 29/3/2016 300.000,00 Crédito 19/5/2016 70.000,00 Crédito 9/6/2016 10.000,00 Crédito 23/6/2016 10.000,00 Crédito 26/7/2016 50.000,00 Crédito 12/9/2016 633,96 Débito 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Álvaro Cabral da Silva, a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos Srs. Álvaro Cabral da Silva (ex-prefeito responsável) e Luiz Fernando Furtado da Graça (ex-prefeito sucessor).